Tribunal: STF
Processo: RE 1398516
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTENTE SOCIAL. AUMENTO DA JORNADA LABORAL DE TRINTA PARA QUARENTA HORAS SEMANAIS. PORTARIA INSS 1.347/2021. LEGALIDADE. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.



    1. A sentença denegou a segurança, pleiteada para suspender, para a impetrante, os efeitos da Portaria do INSS nº 1.347, de 30 de agosto de 2021, restabelecendo a sua jornada de trabalho de trinta horas semanais, sem qualquer redução em sua remuneração.



    2. Consoante certidão do INSS acostada aos autos (doc. 4058400.10477699), a impetrante, Assistente Social, inscrita no CRESS 2608 /14ª Região, é servidora desta Autarquia, nomeada por meio de concurso público em 16/06/2009, no cargo de Analista do Seguro Social com formação em Serviço Social, e, por força da Resolução no. 336/PRES/INSS, de 22 de agosto de 2013, estava cumprindo a carga horária de 30h (trinta) horas semanais, a qual foi revogada pela Portaria PRES/INSS no. 1.347, de 30 de agosto de 2021, que alterou a carga horária para 40 (quarenta) horas semanais, passando a ter o horário registrado no SISREF das 07:00 às 16:00.



    3. A apelante alega, em síntese, que a jornada estipulada pela Portaria [PRES/INSS nº. 1.347, de 30 de agosto de 2021] não deveria se estender à Impetrante, visto que esta é amparada pela Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993, a qual prevê que a duração do trabalho do Assistente Social é de 30 (trinta) horas semanais.



    4. Inicialmente, consoante já decidiu esta Corte Regional, se a Administração Pública, no exercício de sua competência discricionária, em qualquer momento, pode definir a jornada de trabalho dos seus servidores, observados apenas os limites estabelecidos pela legislação de regência (art. 19, da Lei nº. 8.112/90), descabe cogitar-se acerca de decadência, tal como preconizado na Lei nº 9.784/99. Além disso, o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, o qual pode ser alterado no interesse da Administração, desde que observado o princípio da irredutibilidade de vencimentos/proventos ( 08016328320154058000, AC, Desembargador Federal Cid Marconi, 3ª Turma, Julgamento: 21/05/2016 ).



    5. Quanto ao mérito propriamente, registre-se que, ao deferir monocraticamente o efeito suspensivo requerido no agravo de instrumento 0810384-75.2021.4.05.0000, interposto pelo INSS contra a liminar inicialmente deferida no mandado de segurança, o Exmo. Desembargador Federal Roberto Machado ponderou que a jurisprudência deste TRF5 perfilha o entendimento segundo o qual o art. 5º-A da Lei nº 8.662/93, incluído pela Lei nº 12.317/2010, não se aplica à hipótese sub examine, porquanto a parte tem vínculo estatutário, e não celetista (CLT), de modo que a sua incidência malferiria a CF/88, que dispõe ser de competência privativa do Presidente da República os Projetos de Lei atinentes ao regime jurídico dos servidores.



    6. Em caso idêntico, a Quarta Turma desta Corte Regional também já se posicionou no sentido de que não se vislumbra a probabilidade do direito vindicado, considerando que, a princípio, não se aplica a Lei nº 8.662/83, com redação dada pela Lei n.º 12.317/10, ao caso presente, já que a impetrante é Servidora Pública, em regime estatutário, e não celetista, ou seja, a referida norma se aplica apenas aos Assistentes Sociais que atuam na iniciativa privada (08145643720214050000, AGTR, Desembargador Federal Bruno Leonardo Camara Carra (Convocado), 4ª Turma, Julgamento: 15/03/2022).



    7. Esse também é o entendimento do STJ, para o qual a norma inserta no art. 5º-A da Lei nº 8.662/1993, incluída pela Lei nº 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais relativa à carreira de assistente social, vincula apenas os empregados submetidos à Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, não se aplicando ao regime jurídico estatutário (AgInt no REsp 1.624.980/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 25/05/2018; e AgInt no REsp 1.490.683/MT, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 07/12/2017, DJe 16/02/2018; REsp 1342750/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, Julgado em 10/10/2017, DJe em 23/10/2017).



    8. Por fim, o próprio Juízo sentenciante acabou por se render ao posicionamento adotado na decisão proferida em sede de agravo de instrumento (...), bem como no parecer ministerial emitido neste processo, no sentido de reconhecer que a Lei nº 12.317/2010, que incluiu o art. 5º-A na Lei nº 8.662/1993, atinge apenas os empregados submetidos à Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, e não aos diversos regimes jurídicos estatutários, como na espécie.



    9. Estando a sentença respaldada pela jurisprudência, à qual esta relatoria também se acosta, é de se manter a decisão recorrida.



    10. Apelação improvida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XIII; 7º; 39; 37, X e XV; e 22, XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente